Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO A APARELHOS SEGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
II. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
III. A despeito da sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que os bens segurados foram danificados por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
IV. À falta de prova do nexo de causalidade entre a danificação dos bens segurados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Concessionárias de energia elétrica estão adstritas a prover o sistema elétrico da segurança exigida pela lei, pelas normas da agência reguladora e pelo contrato de concessão, isto é, a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica segundo o padrão legal, regulamentar e contratual estabelecido, no podendo ser responsabilizadas quando atuam em conformidade com esses parâmetros jurídicos.
VI. Apelação desprovida.